Tribunal: TJSP
Processo: 1010087-38.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA – CONTRATO ENTRE PARTICULARES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA INICIAL E PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – INSURGÊNCIA DA AUTORA – DESCABIMENTO – RELAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO ESTÁ SUBMETIDA ÀS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TENDO EM VISTA QUE NÃO HÁ RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES – LOGO, NÃO HÁ QUE SE FALAR NA APLICAÇÃO DAS SÚMULAS DO TJSP

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA – CONTRATO ENTRE PARTICULARES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA INICIAL E PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – INSURGÊNCIA DA AUTORA – DESCABIMENTO – RELAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO ESTÁ SUBMETIDA ÀS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TENDO EM VISTA QUE NÃO HÁ RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES – LOGO, NÃO HÁ QUE SE FALAR NA APLICAÇÃO DAS SÚMULAS DO TJSP – NA RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES, A RESCISÃO DEVE SER MOTIVADA – NO CASO DE ARREPENDIMENTO, TAL FATO DEVE SER EXPLICITADO À INICIAL – TODAVIA, OBSERVA-SE QUE A AUTORA FUNDAMENTOU A AÇÃO NA CULPA DA VENDEDORA, O QUE NÃO RESTOU COMPROVADA – A SUPOSTA EXISTÊNCIA DO GRAVAME FORA UM PRETEXTO UTILIZADO PELA AUTORA PARA TENTAR JUSTIFICAR A RESCISÃO – AUTORA REITERADAMENTE RELACIONA O PEDIDO RESCISÓRIO À SUPOSTA CULPA DA RÉ – TODAVIA, TAL TESE FORA OPORTUNAMENTE AFASTADA NA R. SENTENÇA, QUE RECONHECEU QUE O FINANCIAMENTO FORA QUITADO, NÃO SUBSISTINDO GRAVAME AO IMÓVEL NO MOMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO PELAS PARTES – DESTE MODO, A AUTORA, ALTEROU A CAUSA DE PEDIR NO PRESENTE RECURSO, ARGUMENTANDO QUE NÃO REQUER A EXTINÇÃO CULPOSA DA AVENÇA, MAS SOMENTE A RESOLUÇÃO CONTRATUAL, ANTE O SEU DESINTERESSE EM MANTER A COMPRA DO IMÓVEL, APRESENTANDO ARGUMENTOS DIAMETRALMENTE OPOSTOS AOS LEVANTADOS À INICIAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS AO AFIRMAR QUE NUNCA PRETENDEU A IMPUTAÇÃO CULPOSA DA AVENÇA À RÉ, QUANDO NA INICIAL FORA EXATAMENTE ESTE O PEDIDO – PATENTE A CONTRADIÇÃO DA PRESENTE TESE RECURSAL COM OS FATOS NARRADOS À INICIAL, SENDO VEDADO À AUTORA MODIFICAR A CAUSA DE PEDIR NO CURSO DO PROCESSO, APÓS A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO– ART. 329 DO CPC – INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA- RECURSO ADESIVO IGUALMENTE IMPROCEDENTE - O JUÍZO DEVE REDUZIR CLÁUSULA PENAL QUANDO ESTA SE AFIGURAR EXCESSIVA OU DESPROPORCIONAL, NOS TERMOS DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL – LOGO, ERA MESMO DE RIGOR A READEQUAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL ORIGINÁRIA, RAZÃO PELA QUAL O PRESENTE RECURSO ADESIVO TAMBÉM NÃO COMPORTA PROVIMENTO – SENTENÇA MANTIDA.